Tribunal: STF
Processo: ARE 1576264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DE UNIDADE DE SAÚDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E RETORNO AO LOCAL DE TRABALHO DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO ENTE DEMANDADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA CONDUTA ILEGAL E ARBITRÁRIA DO MUNICÍPIO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de procedência que declarou a invalidade do ato administrativo de remoção do autor, determinou sua imediata recondução à unidade de saúde originária, com o pagamento da remuneração correspondente, bem como, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    2. Nas razões, o recorrente suscita preliminar de incompetência absoluta em razão do valor da causa, pois entende que, com a declaração de nulidade do contrato junto à empresa MC Soluções EIRELI, o valor da causa seria R$ 451.048,00 (quatrocentos e cinquenta e um mil e quarenta e oito reais), e não R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, defende que o autor não é plantonista, mas sim clínico geral, e que seu interesse é o recebimento das gratificações. Alega que o contrato firmado com a empresa tem como objetivo atender toda a população do município. Aduz que a lotação do recorrido na ficha funcional consta a Secretaria Municipal de Saúde. Afirma que o ente agiu dentro do poder discricionário e por esse motivo pode lotar o servidor onde houver necessidade. Ao final, requer o acolhimento da preliminar arguida, ou subsidiariamente, a reforma da sentença à improcedência, ou ainda, a redução do valor da indenização arbitrado. Sem contrarrazões.



    3. Os argumentos não subsistem. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência em razão do valor da causa, porquanto tal parâmetro é determinado no momento do ajuizamento da ação. Descabe o argumento de que a competência seria modificada sob o fundamento de que a declaração de nulidade do contrato com a MC Soluções EIRELI alteraria também o valor da causa, tendo em vista o valor do contrato. 



    4. Quanto ao mérito, não obstante o esforço argumentativo do recorrente, as teses apresentadas servem para corroborar ainda mais a fundamentação sentencial, a qual foi baseada em farta documentação probatória juntada à inicial. Os autos dão conta que, ao contrário do que o ente réu alega, a parte autora foi submetida à conduta arbitrária e ilegal, longe de ser uma atuação pautada no poder discricionário da Administração Pública. Transcreve-se trecho irretocável da sentença: “[...] o Ministério Público expediu recomendação ao município réu, a fim de que fosse anulada a contratação da empresa MC Soluções EIRELI (id. 96434689), tendo em vista irregularidades verificadas na referida contratação. Dentre tais irregularidades se encontra o fato de que a referida empresa estaria contratando servidores estatutários do próprio município réu, os quais se encontrariam afastados em razão da concessão de licença sem remuneração. Ou seja, a empresa serviria como forma de burlar a legislação fiscal e os direitos assegurados aos servidores municipais. Tais fatos são corroborados pelo testemunho de Walter Coelho Chacon, prestado em Audiência de Instrução [...] Da mesma forma, o autor juntou aos autos as portarias de licença sem remuneração de servidores da saúde (ids. 84035367 e 84035368), corroborando com os fatos narrados na inicial e pelo Ministério Público em sua recomendação. [...]”. 



    5. Com relação ao dano moral reconhecido pelo juízo de primeiro grau, tem-se que, igualmente bem fundamentado, restou patente o abuso de direito na conduta do demandado, considerando que, além do aparente transtorno gerado pela sua remoção, essa veio acompanhada de drástica redução na remuneração (contracheque antes da remoção - id. 25056122 - agosto/2021 e contracheque pós-remoção - id. 25056279 - fevereiro/2022). Desse modo, considero o valor arbitrado (R$10.000,00) razoável e proporcional ao caso em apreço. Em caso semelhante, o dano moral foi fixado em quinze mil reais (TJ-SP - AC: 10331708520208260602 SP 1033170-85.2020.8.26.0602, Relator: José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 31/08/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2022). 



    6. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente